Tribunal: TJSP
Processo: 2033145-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de inclusão do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – Impossibilidade – Inexistência de previsão legal da indisponibilidade de bens na hipótese de execução singular ou cumprimento de sentença – Rol inserido no Provimento CNJ 39/2014 meramente exemplificativo e que não contempla a hipótese concreta - Medida pretendida inócua

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de inclusão do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – Impossibilidade – Inexistência de previsão legal da indisponibilidade de bens na hipótese de execução singular ou cumprimento de sentença – Rol inserido no Provimento CNJ 39/2014 meramente exemplificativo e que não contempla a hipótese concreta - Medida pretendida inócua frente à ausência de patrimônio do executado – Anunciada alienação de bens no curso da fase de conhecimento do processo que potencializam outras medidas específicas a serem tomadas pelo credor - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033145-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAJ
FRANCHISING LTDA - ME, é agravado SERGIO DE OLIVEIRA JURGENSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000
Agravante: Raj Franchising Ltda - Me
Agravado: Sergio de Oliveira Jurgensen
Comarca: São Paulo
Número de origem: 0067369-41.2019.8.26.0100
Voto no 16.228 JV
EMENTA
Cumprimento de sentença Pedido de inclusão do nome do
executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
Impossibilidade

Inexistência
de
previsão
legal
da
indisponibilidade de bens na hipótese de execução singular ou
cumprimento de sentença Rol inserido no Provimento CNJ
39/2014 meramente exemplificativo e que não contempla a
hipótese concreta - Medida pretendida inócua frente à ausência de
patrimônio do executado Anunciada alienação de bens no curso
da fase de conhecimento do processo que potencializam outras
medidas específicas a serem tomadas pelo credor - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 21a Vara Cível do Foro Central (Comarca da
Capital), que, em sede de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de anotação da indisponibilidade
de bens do agravado junto ao cadastro mantido pela
Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) (fls. 487/488 dos autos de origem).
A agravante, em síntese, sustenta que o
agravado, no curso da ação de conhecimento, alienou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
todos os imóveis que possuía. Afirma que está
demonstrada a adoção de medidas de proteção,
blindagem e ocultação patrimonial pelo recorrido.
Argumenta que a medida pretendida possui natureza
acautelatória
e
preventiva,
não
acarretando
qualquer expropriação, nem restrição de uso, gozo
ou fruição do bem e não ostenta o potencial de
acarretar danos ao executado. Requer a antecipação
da tutela recursal, para o fim de que seja deferido
o pedido da decretação de indisponibilidade de bens
do agravado e a efetivação de uma anotação no
cadastro
mantido
pela
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, ao final, a
reforma da decisão recorrida (fls.01/15).
Foi indeferida a antecipação da tutela
recursal (fls. 540/542).
Não foi apresentada contraminuta (fls.
(fls.557).
É o relatório.
A agravante insurge-se contra decisão que
indeferiu a inclusão do nome do executado no
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.
O recurso, porém, não merece prosperar.
A medida almejada pela exequente é tendente
a conferir efetividade à execução, sendo sua
finalidade a de evitar a dilapidação do patrimônio
do devedor executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O artigo 139, inciso IV do CPC de 2015
trata da cláusula geral de efetivação ou de
atipicidade
de medidas executivas, cujo texto
merece ser reproduzido:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme
as
disposições
deste
Código,
incumbindo-lhe:
IV

determinar
todas
as
medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial,inclusive nas
ações
que
tenham
por
objeto
prestação
pecuniária;
O Enunciado 48 da ENFAM (Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) pretende
interpretar tal dispositivo legal e ostenta o
seguinte texto:
“O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz no
poder geral de efetivação, permitindo a
aplicação de medidas atípicas para garantir
o cumprimento de qualquer ordem judicial,
inclusive
no
âmbito
do
cumprimento
de
sentença e no processo de execução baseado
em títulos extrajudiciais”.
Na espécie, todavia, apesar da previsão
contida
no
referido
dispositivo
legal,
potencializando
seja admitida a utilização do
sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Bens (CNIB) para dar efetividade à cobrança, quando
esgotados os meios de busca de bens penhoráveis
incluídos no patrimônio do executado, é incabível o
acolhimento da pretensão.
O Provimento 39/2014, editado pelo Colendo
Conselho Nacional de Justiça, disciplina o uso do
cadastro enfocado e contempla um rol de hipóteses
vinculadas a dispositivos legais mencionados em seu
preâmbulo, em que não está incluída aquela concretamente apreciada; porém, mesmo que se
considere ser este rol meramente exemplificativo, é
imperiosa a existência de previsão legal de uma
indisponibilidade
de
bens,
sob
pena
de
desvirtuamento da finalidade do sistema cadastral
criado, sendo, aqui, preconizada uma constrição
máxima, capaz de atingir o patrimônio integral de
uma
pessoa
(com
exclusão
apenas
de
bens
impenhoráveis), sem suporte algum na legislação
vigente.
Embora exista previsão legal do uso do
cadastro na hipótese de execução fiscal frustrada
(artigo
185-A do Código Tributário Nacional),
tendo, neste âmbito, o E. Superior Tribunal de
Justiça
permitido o implemento da providência
desejada (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
13/09/2016), o mesmo não ocorre no caso de execução
ou cumprimento de sentença quanto a créditos de
outra natureza, exigindo-se, autorização legal,
consoante
destacado,
inclusive,
na
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recorrida. Esta autorização legal, aqui, não está
presente, o que contrasta com o requerimento em
apreço.
Neste sentido, com idêntica argumentação,
há recente julgado deste Tribunal, cuja ementa é
abaixo reproduzida:
Agravo de instrumento. Recurso interposto
contra a r. decisão que indeferiu o pedido
dos agravantes de inserção no sistema CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens). Cumprimento de sentença iniciado em
2012. Insucesso na busca por patrimônio dos
agravados. Sistema CNIB regulamentado pelo
Provimento
CNJ
no.
39/2014.
Não
se
desconhece o disposto no art. 139, inciso
IV, do CPC/15, bem como a existência de
precedentes
deste
E.
TJSP
admitindo
a
utilização do sistema para dar efetividade à
cobrança, quando esgotadas as diligências
para garantia da execução e ineficazes as
providências intentadas para o adimplemento
do crédito perseguido. Contudo, ainda que o
rol
de
hipóteses
de
cabimento
fosse
meramente exemplificativo, é imperiosa a
existência de previsão legal da indisponibilidade de bens, sob pena de
desvirtuamento da finalidade do referido
sistema. Conquanto exista previsão legal de
indisponibilidade de bens do devedor na
execução fiscal frustrada (art. 185-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CTN), o mesmo não ocorre na execução ou no
cumprimento de sentença quanto a créditos de
outra natureza. Sistema CNIB que tem âmbito
restrito de aplicação e não se destina à
pesquisa e bloqueio de bens de devedores em
geral. Precedentes jurisprudenciais. Agravo
de
instrumento
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2136755-70.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Dias
Motta;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Venceslau - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 12/12/2018;
Data de Registro: 12/12/2018).
A inscrição nos cadastros mantidos pela
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, tal
qual prevista nos Provimentos CGJ 12/2012 e CNJ
39/2014, então, confere publicidade ampla a uma
antecedente decisão judicial, por via da qual seja
decretada
uma
indisponibilidade
individualizada
(referente a um ou mais bens específicos), parcial
(referente a uma parcela dos bens componentes do
patrimônio de uma determinada pessoa) ou total
(referente à totalidade dos bens componentes de uma
determinada pessoa). Esta inscrição, por si mesma,
não impõe uma constrição, mas, apenas e tão
somente, ostenta o escopo de tornar efetiva, ao
máximo, uma decisão decretatória de indisponibilidade. Enquanto a indisponibilidade
individualizada depende dos contornos concretos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
uma demanda atinente a bens específicos, nas duas
demais
hipóteses
(de
decretação
da
indisponibilidade parcial ou total), afigura-se uma
medida extremada, que nada tem de corriqueira e só
pode ser tomada após terem se mostrado infrutíferas
aquelas
diligências
mais
corriqueiras,
com
utilização dos Sistemas Bacen Jud e Renavan e
pesquisa junto aos registros públicos de domicílio
do executado (neste mesmo sentido, mas em âmbito
diverso, STJ, REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe 02/12/2014).
Com
efeito,
não
há,
também,
indícios
veementes de que o devedor esteja praticando atos
de ocultação de seu patrimônio e fugindo a sua
responsabilidade patrimonial. Nas razões recursais,
não persite a notícia específica do uso de
artifícios para não arcar com a condenação imposta,
até mesmo pela própria a ausência de bens passíveis
de constrição, com exceção do único localizado, mas
que, pelo teor das alegações da recorrente, é
insuficiente frente ao valor do débito.
No caso vertente, inclusive, foi formulada
alegação no sentido de que o recorrido (executado)
alienou seus bens no curso da fase processual de
conhecimento, denotando-se, pois, até mesmo, que a
medida pretendida se mostra inócua, porquanto visa
a preservar o patrimônio passível de constrição, o
que, pelo visto, já teria ocorrido, ausente a
localização de bens aptos a viabilizar a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033145-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9
do crédito da recorrente.
É certo, então, que, no tocante aos bens
tidos como alienados durante o trâmite do processo,
outras medidas específicas deverão ser tomadas pelo
credor, cabendo arguir a fraude à execução, tal
qual prevista no artigo 792 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 593 do CPC de 1973), ou,
até mesmo, se for o caso da caracterização de
fraude contra credores, promover o ajuizamento de
ação pauliana, observado o artigo 161 do Código
Civil
de
2002,
sempre
com
a
verificação
de
requisitos próprios.
Assim, nada há para ser alterado, impondo-
se
a
manutenção
do
indeferimento
do
pedido
formulado pela agravante.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator